Tribunal: TJES
Processo: 0000311-59.2015.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000
311-59
.2015.8.08.0036

EMBARGA
NTE
:

HUGO MAGNO BISPO

EMBARG
A
DO:
COLOR VISÃO DO BRASIL ACRÍLICA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.

No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-Trata-se de recursos de apelações interpostos por
Aldeir Marino Bispo e outros (sucessores de Hugo Magno Bispo Massini) e pela empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq)
em face da r. sentença de fls. 365/367 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, em ação indenizatória ajuiza­da pelo autor, julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a empresa a pagar aos herdeiros do autor
(i)
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez par cento) sabre a valor da condenação, a teor do artigo 85, §20º, do Código de Processual Civil.

Nas razões recursais apresentadas, às fls. 205/2016, Aldeir Marino Bispo e outros (
sucessores de

Hugo Magno Bispo Massini),
sustentam em síntese, a reforma da r. sentença requerendo a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, bem como os honorários sucumbenciais.

A empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq)
, devidamente intimada, conforme ID 5130188, não apresentou as contrarrazões.

Apelação adesiva apresentada pela empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq)
, às fls. 369/380, pretendendo a reforma da r. sentença para reconhecer a culpa concorrente do Sr. Adriano, devendo cada um arcar com seus prejuízos; a improcedência dos danos morais e, subsidiariamente a redução dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões à apelação adesiva ( ID 5132553), negando provimento ao recurso e mantendo a obrigação de indenizar.

É o relatório.
Peço dia para julgamento em conjunto com os recursos nº 0000101-08.2015.8.08.0036, 0000101-08.2015.8.08.0036, 0000072-55.2015.8.08.0036, 0000100-23.2015.8.08.0036, 0000099-38.2015.8.08.0036.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CLAUDIO ALLEMAND:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um acidente automobilístico entre um caminhão e um EcoSport, com óbito da passageira do EcoSport.

A sentença não valorou a prova dos autos, o motorista do caminhão com alcoolemia abaixo de 0,2 gramas de álcool por litro, não comprometendo a atenção, isso através de laudo pericial. Depoimento pessoal do motorista do EcoSport que estava trafegando acima de 60 quilômetros, velocidade máxima da via, confirmado por depoimento testemunhal e por laudo técnico.

Valor das indenizações por dano moral, 50 mil reais por pessoa, no total de 250 mil reais. Mais valor da indenização por dano estético para o Sr. Rafael Bispo Massini, de 50 mil reais, também acima do que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem aplicando na sua jurisprudência. Houve uma condenação de pensionamento vitalício
extra petita
.

Respeitosamente, qual é o direito? Não há culpa exclusiva do motorista, conforme testemunha, conforme a própria manifestação do condutor do EcoSport e conforme laudo apresentado, ambos estão errados. Culpa concorrente.

O valor da indenização por danos morais e por dano estético está acima do que é praticado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. E no processo, como disse, relatado no problema, há um pedido de condenação de pensionamento, há um deferimento de um pensionamento vitalício que não foi solicitado, não foi requerido, desta forma,
extra petita
. Qual é o pedido? A modificação da sentença, em razão da culpa concorrente dos motoristas e a redução da indenização. Dois, a redução do valor da indenização e danos morais e danos estéticos pela jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Três, excluir a condenação do apelante no pagamento de uma pensão vitalícia por estar fora do pedido,
extra petita
.

A empresa não se opõe, em momento algum se opôs, a cumprir com a sua responsabilidade, mas apenas requer que seja aplicada a jurisprudência da casa, que seja observada a culpa concorrente e que seja afastada a condenação
extra petita
. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; vou rememorar os fatos aqui de forma breve. São cinco processos movidos contra a empresa Colormaq, nome fantasia. Um dos autores dessas ações é o Sr. Adriano Massini Batista que estava conduzindo o seu veículo, saindo de Muqui, de onde é natural, com destino a Porto Seguro, onde mora a família da sua esposa.

Ao passar no trevo de Pinheiros, um caminhão da Colormaq, dirigido por um de seus funcionários, atravessou a pista, simplesmente não parou no trevo e invadiu a preferencial. Meu cliente tentou frear, não foi suficiente, acabou colidindo na parte traseira, na parte final da carroceria e a esposa dele se resumiu a um monte de carne jogada no chão. O filho dele, Rafael, de 16 anos, hoje é um jovem incapacitado permanentemente, a filha dele na época de 6 anos viu aquilo tudo; obviamente os filhos carregam até hoje traumas psicológicos, e foi isso que aconteceu resumidamente.

Peço licença para discordar da empresa quando diz aqui que ofereceu todo o suporte que era necessários, isso nunca aconteceu. A empresa nunca procurou a família para perguntar se precisava de algum tipo de assistência e só veio acontecer na ação quando por meio de um liminar conseguimos uma pensão.

O processo se arrastou por 7 anos até ser julgado, muitas diligências foram realizadas, perícias, oitivas, fora do Estado e ao final uma sentença condenando a empresa ao pagamento de R$ 50 mil de dano moral para cada requerente, e mais R$ 50 mil no caso do Rafael, que é um jovem de 16 anos que hoje se encontra permanentemente incapacitado.

O nosso recurso consiste exatamente em pleitear a majoração dessas indenizações, bem como o percentual de honorário que foi fixado em 10%.

Todos sabem que não é fácil a tarefa de valorar o dano moral, o que a doutrina diz ser naturalmente intangível e não vendável, então é difícil. Mas com o tempo a jurisprudência e a doutrina foram criando alguns critérios para facilitar a atividade judicante e tratarei dos principais, fazendo um link com os fatos que temos no processo e com as provas.

Primeiro deles é a extensão do dano. O dano, nesse caso, não se tem nenhuma dúvida que sua extensão é a maior possível. A gente está falando aqui de três filhos, que muito jovens perderam a mãe de 41 anos; e de um jovem que jamais vai poder exercer com plenitude suas capacidades.

O grau de culpa, e talvez esse critério seja o mais grave. Temos um motorista que se diz profissional, que confessou e fez o teste de alcoolemia que deu positivo. Invadiu a via preferencial sem observar se a pista estava livre e tanto o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal quanto a declaração de testemunha que vinha logo atrás do carro do Sr. Adriano atestam que o caminhão invadiu a preferencial, que o local tem ampla visibilidade para ambos os lados. O Sr. Marcelo, que foi uma das testemunhas ouvidas, afirma que vinha atrás e que Adriano não estava em alta velocidade, e que não tem dúvidas que o caminhão não parou no trevo.

Falamos da extensão do dano, do grau de culpa, condição econômica do agente. Trata-se de uma empresa que a referência no setor dela, que é de eletrodomésticos. Além da sede que é em São Paulo, tem parques industriais em vários estados. É uma empresa que, só a Matriz, tem um capital social de mais de 17 milhões.

Estamos falando de uma empresa que, segundo notícia veiculada no site diário de Pernambuco, em uma entrevista que foi feita com o fundador da empresa, afirmando que, em 2018, faturou 650 milhões de reais. E para 2019, planejava um investimento de 100 milhões para aumento da sua capacidade de produção. Em contrapartida falamos de uma indenização de 50 mil reais.

Outro critério é o caráter punitivo da condenação, fica muito claro que uma condenação de 50 mil reais para uma empresa que fatura mais de meio bilhão por ano, esse critério nunca vai ser atendido com uma indenização de 50 mil reais.

Desde a inicial foram apresentados arestos jurisprudenciais, demonstrando que valores fixados em casos semelhantes estão muito além desses 50 mil reais. Peço licença para ler uma pequena parte do voto do então ministro Paulo de Tarso Sanseverino: a indenização por danos morais em caso de morte da vítima vem sendo arbitrada por essa corte entre 300 e 500 salários mínimos, com o que se deve reputar como ínfimo o montante global de 55 mil reais, equivalente a 100 salários mínimos vigente à época do fato. Nesse caso, falava-se de uma indenização que foi fixada em 100 salários mínimos e que já foi considerada o ínfimo pela STJ.

No nosso caso, que é de 50 mil reais, se a gente converter para o salário atual, não chega a 50 salários. Ficou bem demonstrado que a indenização de 50 mil reais, num caso desse, não atinge ao seu objetivo.

Passo agora para os honorários, fixados em 10%. O art. 85 traz os critérios a serem observados para fixação de honorário, que vai de 10 % a 20 % do valor da causa, da condenação do proveito econômico.

O primeiro desses critérios é o grau de zelo do profissional. Preciso deixar a modéstia de lado, porque preciso falar em primeira pessoa, se observarem bem o processo, verão que o trabalho foi realmente bem realizado, petições bem fundamentadas, muitas diligências realizadas, oitivas de testemunhas em vários lugares, análise de laudo pericial e tudo mais que podia ser feito.

O lugar de prestação de serviço. O meu escritório fica em Cachoeiro de Itapemirim, o serviço foi prestado em Muqui, além de outras tantas diligências fora de Cachoeiro, de Muqui e também do Estado do Espírito Santo.

A natureza e a importância da causa. Como disse, isso não se trata de um simples acidente de trânsito. Falamos de uma família que acabou, de danos que não serão reparáveis, independente do valor da indenização. Não se trata de uma ação simples, é de uma complexidade e um envolvimento sentimental muito grande.

O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Hoje esse processo já está com oito anos, e até o seu trânsito provavelmente vai chegar próximo aos dez anos. Levou mais de sete anos para ser sentenciado. Só fazendo um comparativo, honorários de 10 % são fixados de forma inicial em uma ação de execução que normalmente guarda muito menos complexidade do que um processo desse.

Fica a nossa irresignação e o nosso pedido de reforma da sentença para a majoração dos valores de indenização para os patamares que são entendíveis como razoáveis pelo STJ e também que seja o majorado percentual de honorários. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aldeir Marinho e outros (sucessores de Hugo Marinho Bispo)
e pela empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq)
em face da r. sentença de fls. 365/367, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, em ação indenizatória ajuizada pelo autor, julgou procedente em parte os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de (i) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez par cento) sabre a valor da condenação, a teor do artigo 85, §20, do Código de Processual Civil.

Os recursos são tempestivos estando satisfeitos os demais recursos de admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por
Hugo Marinho Bispo, que durante o trâmite processual faleceu e seus sucessores
substituíram
no polo ativo),
em face da empresa proprietária do caminhão que colidiu com a traseira do veículo do genro com seus netos e sua filha, resultando o falecimento desta, Sr.ª Alda Maria Marinho Bispo Massini.

Diante das razões articuladas nos recursos e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, em especial: i) quem deu causa ao acidente de trânsito; ii) a existência dos alegados danos, assim como dos seus respectivos valores e iii) o nexo causal entre ambos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, na forma dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores
1
, sobretudo em relação às vítimas do evento equiparadas a consumidor
2
.

De saída, adianto que a conclusão por mim alcançada foi no sentido de que faltou ao motorista que conduzia o caminhão da empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica a prudência necessária ao adentrar na via principal para efetuar o cruzamento, conforme prevê o art. 44, do CTB, que acabou colidindo com o veículo conduzido pelo padrasto da parte autora:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em tela, o motorista da empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq) cruzou o KM 37,0 da BR-101 sem observar a preferência dos veículos que transitavam na via principal, colidindo transversalmente com a traseira do veículo guiado pelo genro da parte autora.

Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos, da dinâmica do acidente, das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 19/28), daquelas prestadas à Polícia Civil e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o motorista da empresa, que conduzia o veículo sob efeito de álcool (conforme teste de alcoolemia, fl. 35), não adotou as cautelas necessárias para efetuar o cruzamento da rodovia, vindo a causar a colisão com o veículo que trafegava na via principal.

Ressalto, outrossim, que não existem provas capazes de configurar a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo em que se encontrava a sua filha, bem como eventual excludente de responsabilidade civil.

Quanto ao dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da perda da sua filha suportada pela parte autora em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende ao fim pretendido, sobretudo em razão da perda precoce da sua filha
3
.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

A reparação decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro do núcleo familiar. O autor, pai da vítima fatal, sofreu dano,
embora em menor proporção
segundo as circunstâncias do caso e a realidade familiar.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o respectivo dever de reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Aldeir Marinho e outros (herdeiros de Hugo Magno Bispo) e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do CPC. nos moldes do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 03/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com acuidade as questões objeto destes autos, o que passo a fazer.

Inicialmente, entendo que decidiu com acerto o Em. Des. Relator ao reconhecer o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto, ao cruzar a rodovia sem a prudência necessária e dirigir o caminhão sob a influência de álcool, contribuíram sobremaneira para a ocorrência do acidente.

Isso pode ser constatado por meio do exame dos elementos de probatórios, dentre eles, o Boletim de Acidente de Trânsito carreado às fls. 19/28, o qual aponta como sendo culpado pelo acidente de trânsito o veículo guiado pelo empregado da apelante/apelada, o qual cruzou a via preferencial repentinamente e sem a devida sinalização, momento em que o condutor do veículo onde estavam as vítimas acionou os freios, mas não foi possível evitar o acidente.

Como prova disso, faço questão de citar trecho do referido documento:

Ao chegar ao Km 37,2 da Br 101 encontrou os vestígios do acidente tipo colisão transversal em que V1, caminhão M. Bens Atego 2426 C. Fechada placa FGP 9555, cruzou a via sem observar a preferência dos veículos que transitavam na via principal, BR 101, e foi colidido transversalmente em sua traseira por V2, Ford Ecosport placa JOY 2120, que seguia na BR 101. 0 condutor de V1 encontrava-se sob efeito de álcool ou substância análoga.

Demais disso, as provas orais produzidas demonstram que quando o veículo das vítimas se aproximou do local o caminhão estava ocupando a pista de rolamento, não havendo indícios de que aquele seguia em alta velocidade, o que comprova que não era possível evitar a colisão, como se vê de fls. 284 e 290/291.

Além do mais, ainda que durante as oitivas judicias (mídias digitais constantes dos autos nº 0000099-38.2015.8.08.0036) os condutores do veículo onde estavam as vítimas e de um terceiro que seguia logo atrás tenham afirmado que não era possível precisar a velocidade empreendida no dia dos fatos, somente afirmando que era menor que 80 km/h, talvez entre 75 km/h e 80 km/h, saliento que isso, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da pessoa jurídica apelante/apelada, mesmo que a velocidade máxima permitida para o local fosse de 60 km/h.

Isso porque, a dinâmica dos fatos, reforçada pela narrativa das testemunhas presentes no local, deixam evidente que a conduta do preposto da recorrente/recorrida foi a única causa para acidente, pois ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente.

Um questionamento deve ser feito, Em. Pares. Era possível que os condutores que seguiam pela via desviassem de um caminhão que obstruía completamente os 2 (dois) sentidos da rodovia federal? A resposta que se extrai dos próprios elementos dos autos é clara. Não!

O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar da situação em exame é claro ao prever que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

E mais. Não estou aqui a afirmar que somente o fato de o preposto da recorrente/recorrida ter consumido bebida alcoólica antes do acidente foi capaz de dar causa ao acidente. Na realidade, como narrado acima, os elementos probatórios foram capazes de demonstrar que a sua conduta ao atravessar a pista sem as cautelas necessárias e obstruí-la completamente com o caminhão é que tornam evidente a sua responsabilidade pelo acidente.

Assim, estão presentes os requisitos para a responsabilização civil, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido.

No mais, passando ao exame dos danos morais, em especial o seu
quantum debeatur
, peço vênia para divergir do entendimento do Em. Des. Relator.

Saliento que pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte da própria filha merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da empresa recorrente/recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e AREsp n. 598.512/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Neste caso teremos julgamento estendido e indago a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões se tem condições de voto.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Pela ordem. Tendo em vista o julgamento estendido, caberia, no caso, a sustentação oral?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Cabe sim.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Gostaria de fazê-la.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Boa tarde excelentíssimos Desembargador Relator; excelentíssimo Desembargador Presidente; excelentíssimas Desembargadoras, douto representante do Ministério Público; advogados e advogadas presentes e serventuários.

A questão, como se põe, entendemos da mesma forma que o voto divergente da Desembargadora Marianne, uma vez que o aumento da condenação e dano moral se deu em 200% (duzentos por cento) do valor. São cinco ações, em que pese a morte da mãe de três dos autores, esposa de um dos autores e filha de um dos autores. São cinco processos, sendo cinco condenações.

A condenação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) chegaria a um dano moral a ser suportado pela empresa de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mim reais) isso em valores históricos, há dez anos, que seriam ainda computados juros e correção monetária. É uma penalização, a nosso ver, que foge à razoabilidade, inclusive à proporcionalidade.

Entendemos que a manutenção da sentença na condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores é bastante, tanto para o suporte com relação à perda da genitora, esposa e filha, tanto quanto para a aplicação de uma pena à apelante/apelada, a empresa. Mais do que isso, seria agravar por demais sua condenação, mais do que entendemos como devido. É o que tenho a sustentar.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Este processo está em Técnica de Julgamento e por tal motivo concedo a palavra ao nobre advogado, caso queira se manifestar novamente.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o presente caso trata de cinco processos referentes ao mesmo acidente. De forma bem resumida, uma das partes seguia com sua família de Muqui, sentido a Porto Seguro e quando passava pelo Trevo de Pinheiros um caminhão, que estava no Trevo, não parou, cruzou a BR, acabando num trágico acidente em que o filho, que é o Rafael e um dos requerentes, ficou permanentemente incapacitado aos 18 anos. A Sra. Alda, mãe do Rafael, do Davi e da Maria Eduarda, veio a óbito naquele acidente.

São cinco processos que tratam desse mesmo acidente. Enfim, naquela ocasião foi constatado pela PRF, e tem um croqui no processo, que o caminhão teria invadido o preferencial, que o motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica, foi feito o teste do bafometro, que confirmou. Temos também uma testemunha ocular, que é o Sr. Marcelo, que vinha imediatamente atrás do carro da família e afirma que o Sr. Adriano não estava em alta velocidade, que o caminhão invadiu o preferencial sem parar e analisar, tomar as cautelas devidas, que se o caminhão tivesse parado, não teria ocorrido o acidente e que o local tem ampla visibilidade para ambos os lados de pelo menos dois quilômetros.

Ajuizamos essas demandas na comarca de Muqui e a juíza de piso entendeu pela fixação de uma indenização de 50 mil reais para cada um dos requerentes e mais 50 mil reais, no caso do Rafael, pelo dano corporal e a incapacidade que sofreu.

Apelamos por dois pontos, o primeiro deles é quanto à indenização pelos danos morais, a indenização dos danos corporais e também quanto aos honorários, que na sentença foi fixado em 10%. Tratarei de cada um desses pontos.

A indenização por danos morais, sabemos que não se trata de uma tarefa fácil. A lei, muito embora garanta essa indenização, não traz os critérios bem definidos de como se aplicar de forma justa essa previsão da indenização. A jurisprudência e a doutrina, ao longo do tempo, consolidaram alguns critérios de forma a balizar e alcançar indenizações razoáveis e vou tratar de cada um deles, trazendo aqui os elementos do processo.

O primeiro deles é a extensão do dano. Nesse caso falamos de uma família que acabou com um acidente, todos vivem hoje traumas psicológicos, o Rafael, um trauma físico, que impossibilita para inúmeras atividades um jovem, filhos que não vão conviver mais com a mãe, um viúvo que hoje também tem problemas psicológicos, então temos um dano aqui de grande extensão.

O grau de culpa do agente seria um outro critério e aqui temos uma culpa no grau máximo. Tem-se um caminhoneiro que se diz um motorista profissional, que ingeriu bebida alcoólica, invadiu uma preferencial e acabou com essa família.

Um outro critério que temos para balizar as demandas de indenização é a condição econômica do agente e aqui merece especial atenção, pois falamos de uma empresa que talvez seja maior dela a nível nacional, no setor, que tem um capital social que obviamente não corresponde ao patrimônio, mas enfim, é um capital social registrado de R$ 17 bilhões, é uma empresa que segundo a matéria publicada no site diário de Pernambuco em 2018 teria faturado mais de R$ 650 milhões, ou seja, mais de meio bilhão. É uma empresa com poder econômico muito grande.

Outro critério que deve ser bem analisado é que as indenizações devem ser fixadas para cobrir a lesão, obviamente, mas também devem ostentar um caráter punitivo de forma a desestimular que condutas semelhantes ocorram, de forma a estimular que, no caso, a empresa promova campanha de conscientização dentro da própria corporação que não mantém os seus quadros funcionários com esse perfil e obviamente uma empresa que fatura isso no ano de 2018, uma média mensal aproximada de R $ 55 milhões, uma indenização de R$ 50 mil jamais vai alcançar um caráter punitivo.

Desde a propositura da ação, desde a inicial e depois em réplica, depois em alegações finais e também na apelação, trouxemos vários julgados da STJ de casos semelhantes em que tem sido definido como indenização justa e razoável em casos análogos, algo em torno de 300 e 500 salários mínimos, como assevera o ministro Luiz Felipe Salomão, no agravo interno 1167316.

Pois a indenização por danos morais, em ação de reparação de danos, para o caso de morte de cônjuge, ascendente e descendente, em primeiro grau, deverá ser equivalente a 500 salários mínimos. O valor atribuído pelo STJ que, em casos análogos de ação de indenização de genitores por morte de filho, fixa a indenização por danos morais em quantia equivalente a 500 salários mínimos para cada genitor. Então, uma indenização de R$ 50 mil, que vale apenas um décimo do que seria entendido como razoável pelo STJ, Tribunal responsável pela uniformização de nossa jurisprudência infraconstitucional.

Da mesma forma, as apelações dizem respeito aos honorários, que em primeiro grau foram fixados em 10%. A gente está falando de um processo que levou mais de sete anos para ser sentenciado, hoje já conta com mais de oito anos, até o trânsito julgado certamente vai alcançar uns dez anos. É um processo que demandou inúmeras diligências, oitiva de testemunha em comarcas distantes, perícia, enfim, tudo que poderia ser feito na fase de instrução. A título de exemplo, os honorários de 10 % são fixados de forma inicial em uma ação de execução, que guarda muito menos complexidade do que um processo como esse.

Então, a gente recorre também quanto aos honorários e também, em relação à indenização do Rafael, autor de um dos processos, no que diz respeito aos danos corporais, que o mesmo sofreu com acidente, também pedimos uma majoração.

Trago a previsão do parágrafo 2º do artigo 942 do CPC, que trata da técnica de julgamento ampliado, seu parágrafo 2º diz que os julgadores que tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Embora o ilustre relator já tenha votado tivemos também o voto de divergência e invoco esse parágrafo 2º do artigo 942 para, se possível, seja revisto, apesar do voto condutor já ter majorado o quantum indenizatório, entendemos que ainda está distante dos parâmetros fixados pelo STJ, e por isso solicitamos, dentro das possibilidades, a revisão. Muito obrigado.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese cuida de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que nos autos da ação de Ação de Compensação por Danos Morais julgou procedentes os pedidos autorais para condenar
“[...]a empresa requerida COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA (COLORMAQ) a pagar aos herdeiros do autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais[...]”.

O eminente Relator entendeu por bem negar provimento ao apelo de Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq) e prover o recurso de Aldeir Marinho e outros
“[...]para majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)[...]”
, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Em sequência, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência e negou provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença impugnada.

Diante do julgamento não unânime vieram-me os autos com vistas, para fins do art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, e consigno, de logo, com a devida vênia ao eminente Relator, que da análise dos autos chego às mesmas conclusões externadas pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que as provas dos autos demonstraram que o preposto da demandada Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq), além de ter consumido bebida alcoólica antes do evento danoso,
“[...]sua conduta ao atravessar a pista sem as cautelas necessárias e obstruí-la completamente com o caminhão é que tornam evidente a sua responsabilidade pelo acidente[...]”,
bem como que
“[...]o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância a quo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto[...]”
, tal como entendeu o Magistrado singular.

Pelo exposto, renovando vênias ao eminente Relator, acompanho integralmente o pronunciamento externado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento a ambos os apelos.

É como voto.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
: 24/10/2023

V O T O

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento, no que pertine ao
quantum
a ser fixado a título de dano moral em razão de acidente de trânsito que vitimou a filha do Autor, HUGO MAGNO BISPO (que faleceu no curso da demanda e foi sucedido por Aldeir Marinho e outros), uma vez que restou reconhecida a responsabilidade civil da Ré (COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA).

Pedindo
vênia
, desde logo, ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira), cheguei às mesmas conclusões manifestadas no voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (que também já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões), por entender que o
quantum
fixado a título de dano moral pelo Juízo
a quo
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - atende aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Destarte, pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente apresentado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para negar provimento ao recurso de HUGO MAGNO BISPO (sucedido por Aldeir Marinho e outros), bem como negar provimento ao recurso de apelação de COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA.

*

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

3
DANO MORAL. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. MORTE. DANO MORAL E MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 37. É possível reparação moral por morte de parente próximo independentemente de prova de dependência econômica. (Resp 331333/MG. Min. Humberto Gomes de Barros. Terceira Turma. 13/06/2006.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000
311-59
.2015.8.08.0036

EMBARGA
NTE
:

HUGO MAGNO BISPO

EMBARG
A
DO:
COLOR VISÃO DO BRASIL ACRÍLICA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

oposto por
HUGO MAGNO BISPO

contra v. acórdão (id.
6458
832
), que, nos autos d
a Apelação Cível
,
por maioria
de votos,
negou provimento
ao recurso
por ele
interposto
contra
COLOR VISÃO DO BRASIL ACRÍLICA LTDA
.

Em suas razões
(id.
688800
1
),
o
E
mbargante

sustenta

a existência do vício de
omissão
ante a suposta ausência de fundamentação no entendimento que firmou o
quantum
indenizatório
. Afirma, ainda, que
a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% é desarrazoada
.
Ao final,
suscita o prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida
pel
o

E
mbargante,
ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso,
no tocante a suposta omissão no tópico
referente ao
quantum
indenizatório
dos danos morais,
vale citar alguns trechos do acórdão
objeto deste recurso
(
id.

6458
832
)
:

“
[...]
Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte de uma mãe de família merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da empresa recorrente/recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e AREsp n. 598.512/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.
”

De igual maneira, no acórdão vergastado não se verifica omissão no tocante
aos honorários sucumbenciai
s, vejamos
(id.
6458
832
):

Vot
o do relator:
“[...]
Por fim, apesar de o apelante requerer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observou os critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC
[...]”

Voto divergente: “[...]

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Rafael Bispo Massini, não havendo que se falar em majoração da verba honorária
.”

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Assim, o
julgamento está em conformidade com
a
tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, d
estaco que, de acordo com o artigo 1.025 do C
ódigo de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.